Tribunal: STJ
Processo: 0000755-69.2018.8.16.0067
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749516 - PR (2024/0355451-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: SANDRA MARA ANTONIO
EMBARGANTE
: CIDERLI DA APARECIDA ANTONIO
ADVOGADOS
: CIRO BRÜNING - PR020336
EDUARDO AUGUSTO PANCIONE BRÜNING - PR092000
EMBARGADO
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - RS051634
DÉBORA SPEROTTO DA SILVEIRA - PR051867
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não é cabível a majoração
dos honorários recursais em julgamento de agravo interno ou dos embargos de
declaração, uma vez que não se inaugura uma nova instância.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51603948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:07:20
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 13f588cf-65d9-4c2a-b537-54f54b790d53

Documento eletrônico VDA51603948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:07:20
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 13f588cf-65d9-4c2a-b537-54f54b790d53

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749516 - PR (2024/0355451-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: SANDRA MARA ANTONIO
EMBARGANTE
: CIDERLI DA APARECIDA ANTONIO
ADVOGADOS
: CIRO BRÜNING - PR020336
EDUARDO AUGUSTO PANCIONE BRÜNING - PR092000
EMBARGADO
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - RS051634
DÉBORA SPEROTTO DA SILVEIRA - PR051867
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não é cabível a
majoração dos honorários recursais em julgamento de agravo interno ou dos
embargos de declaração, uma vez que não se inaugura uma nova instância.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CIDERLI DA APARECIDA
ANTONIO e SANDRA MARA ANTONIO, contra o acórdão de fls. 795/801, proferido pela
Quarta Turma do STJ, assim ementado:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃODE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE QUE PRESSUPÕE O
RECONHECIMENTO, NA PRIMEIRA, ACERCA DA EXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL ENTRE O AUTOR E O
RÉU CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "A ação de exigir contas representa procedimento especial bifásico e de
natureza jurídica condenatória, que contempla duas espécies distintas de
obrigação: de fazer, na primeira fase, e; de pagar, na segunda fase. O ingresso
na segunda fase pressupõe o reconhecimento, na primeira, acerca da
existência de relação jurídica de direito material entre o autor e o réu que
Documento eletrônico VDA51311764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/10/2025 22:49:12
Código de Controle do Documento: 24505492-b3ee-410b-a354-2b93c11a89f2

imponha a esse a obrigação de prestá-las" (REsp 2.149.940/SC, Relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
11/2/2025
).
17/2/2025
2. A modificação do entendimento do Tribunal de origem acerca da alegação
de cerceamento de defesa demandaria o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do
que dispõe a Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
Aduz a parte embargante, em resumo, que "a jurisprudência reconhece que cabe a
majoração dos honorários quando há julgamento de Agravo Interno no Agravo em Recurso
(e-STJ fl. 805).
Especial"
Impugnação às fls. 826-829.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015, art.
1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
Na espécie, requer o embargante a majoração dos honorários em sede de agravo
interno, ainda que já tenha ocorrido tal aumento na decisão monocrática de fls. 752-754 , nos
seguintes termos:
"Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial. Com supedâneo no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários devidos ao advogado da recorrida de 12% para 13% do
valor da condenação."
Ocorre que, como sabido, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não é
cabível a majoração dos honorários recursais em julgamento de agravo interno ou dos embargos
de declaração, uma vez que não se inaugura uma nova instância.
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
EXIGÊNCIA CUJO DESCUMPRIMENTO ACARRETA O NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu
cabimento, inclusive quando apontado dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados
como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão, ante a
aplicação analógica da Súmula 284/STF.
2. Com efeito, "verifica-se que não foi comprovada a divergência
jurisprudencial na petição de recurso especial, uma vez que não cabe a
Documento eletrônico VDA51311764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/10/2025 22:49:12
Código de Controle do Documento: 24505492-b3ee-410b-a354-2b93c11a89f2

alegação de dissídio com julgados do STF, do TST, do TRT ou da TNU"
(AgInt no AREsp n. 2.685.632/PE, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
).
4/12/2024
9/12/2024
3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não
enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC,
devendo ser analisado caso a caso.
4. Conforme entendimento da Segunda Seção deste Tribunal Superior, não é
cabível a majoração dos honorários recursais em julgamento de agravo
interno ou dos embargos de declaração.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.713.338/GO, relator Ministro MARCO AURÉLIO
, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
)
BELLIZZE
12/3/2025
19/3/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO. ART. 1030, § 2o,
DO CPC. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. NULIDADE NOTIFIFICAÇÃO. IMPENHORABILIDADE
DE BEM RURAL. FALTA COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA No 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A sistemática processual civil instituída pela Lei n° 13.105/2015 dispõe que
contra a decisão que analisa admissibilidade de recursos constitucionais,
aplicando entendimento firmado em regime de repetitivo ou repercussão
geral, cabe o agravo interno (artigo 1.030, § 2°, Código de Processo Civil).
2. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a conclusão
de que a notificação respeitou o art. 26 da Lei no 9.514/1997 e de que não há
provas de que o imóvel é o único bem utilizado pela família demandaria o
revolvimento das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso em virtude
do óbice da Súmula no
7/STJ
3. É incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo
interno ou embargos de declaração, visto que não é inaugurada uma nova
instância, cabendo ao procurador da parte agravada tão somente a majoração
já determinada na decisão ora recorrida 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.703.236/RS, relator Ministro RICARDO
, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
VILLAS BÔAS CUEVA
24/2/2025
)
5/3/2025
Portanto, nada há de omisso, obscuro ou contraditório no julgado.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA51311764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/10/2025 22:49:12
Código de Controle do Documento: 24505492-b3ee-410b-a354-2b93c11a89f2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.749.516 / PR
Número Registro: 2024/0355451-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007556920188160067 00011306020248160067 11306020248160067
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - RS051634
DÉBORA SPEROTTO DA SILVEIRA - PR051867
AGRAVADO
: SANDRA MARA ANTONIO
AGRAVADO
: CIDERLI DA APARECIDA ANTONIO
ADVOGADOS : CIRO BRÜNING - PR020336
EDUARDO AUGUSTO PANCIONE BRÜNING - PR092000
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SANDRA MARA ANTONIO
EMBARGANTE : CIDERLI DA APARECIDA ANTONIO
ADVOGADOS
: CIRO BRÜNING - PR020336
EDUARDO AUGUSTO PANCIONE BRÜNING - PR092000
Documento eletrônico VDA51585958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:04:24
Código de Controle do Documento: 9edbe415-4a61-46eb-b7a4-a59da42442a5

EMBARGADO : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - RS051634
DÉBORA SPEROTTO DA SILVEIRA - PR051867
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
20/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:04:24
Código de Controle do Documento: 9edbe415-4a61-46eb-b7a4-a59da42442a5